Tribunal: TJSP
Processo: 1006744-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIS POR TITULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ERRO DE DIGITAÇÃO – OFENSA AO ART. 39, V, DO DIPLOMA ALUDIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RECURSO DA FUNDAÇÃO PROCON PROVIDO.